Tribunal: TJSP
Processo: 0402454-65.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Quitação de 09 prestações com inclusão de juros moratórios. Cálculo refeito (com exclusão desses juros). Consequente extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Inconformismos da exequente (alegando existência de saldo devedor) e da executada (alegando que o saldo é credor). Acolhimento parcial do posicionamento

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Quitação de 09 prestações com inclusão de juros moratórios. Cálculo refeito (com exclusão desses juros). Consequente extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Inconformismos da exequente (alegando existência de saldo devedor) e da executada (alegando que o saldo é credor). Acolhimento parcial do posicionamento da exequente. Pagamentos que são considerados corretos ou incorretos, dependendo da obediência, ou não, das normas vigentes à época dos depósitos, e não da regra atual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica (pela alteração de situações já consolidadas). No presente caso, as nove prestações pagas incluíram juros porque esse era o entendimento da época, daí porque – em relação a essas parcelas quitadas – não é possível reabrir discussão com base em precedentes posteriores. Nesse sentido já decidiu esta C. 4a Câmara, enfatizando que "os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor" (AI no 2188083-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 06/02/2017). Aplicabilidade dos juros (com base na Lei 11.960/2009) em relação a 10a parcela, a partir do atraso. Recurso da exequente provido em parte, desprovido o do DER.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0402454-65.1996.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante TERRA
NOVA - CONSTRUÇÕES VIARIAS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da exequente
provido em parte, desprovido o do DER. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0402454-65.1996.8.26.0053
2
Voto no 35.451
Apelação Cível no 0402454-65.1996.8.26.0053
Apelantes/Apeladas: Terra Nova Construções Viárias Ltda e outra
Apeladas/Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e outra
APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000).
Quitação de 09 prestações com inclusão de juros moratórios.
Cálculo refeito (com exclusão desses juros). Consequente
extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II,
do CPC. Inconformismos da exequente (alegando existência de
saldo devedor) e da executada (alegando que o saldo é credor).
Acolhimento parcial do posicionamento da exequente.
Pagamentos que são considerados corretos ou incorretos,
dependendo da obediência, ou não, das normas vigentes à
época dos depósitos, e não da regra atual, sob pena de ofensa ao
princípio da segurança jurídica (pela alteração de situações já
consolidadas). No presente caso, as nove prestações pagas
incluíram juros porque esse era o entendimento da época, daí
porque em relação a essas parcelas quitadas não é possível
reabrir discussão com base em precedentes posteriores. Nesse
sentido já decidiu esta C. 4a Câmara, enfatizando que “os juros
já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já
liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das
relações, não poderão ser compensados ou descontados de
eventual saldo devedor” (AI no 2188083-10.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Ana Liarte, j. 06/02/2017). Aplicabilidade dos juros
(com base na Lei 11.960/2009) em relação a 10a parcela, a
partir do atraso. Recurso da exequente provido em parte,
desprovido o do DER.
TERRA NOVA CONSTRUÇÕES, SOUZA GALASSO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e LUIZ MOREIRA ADVOGADOS
(fls.1.011/1.026) interpõem apelação contra sentença que - reputando satisfeita a
obrigação referente ao precatório no EP no 0658820/00 julgou extinta a execução
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Alegam que o
precatório em questão foi submetido ao parcelamento de dez anos instituído pelo art.
78 do ADCT; e que a Fazenda Estadual depositou apenas nove parcelas, deixando de
quitar a última, com base em informação do DEPRE, sob argumento abusivo de que era
caso de aplicação da Lei n. 11.960/09, bem da como Súmula Vinculante 17 e do
entendimento firmado no RE no 590.751-SP. Impugnam expressamente todos esses
argumentos, referindo-se inclusive à coisa julgada em relação aos juros. Pedem que os
cálculos do saldo devedor sigam o mesmo critério das nove parcelas anteriormente
adimplidas. Alega, inclusive, que no depósito da 9a parcela, em 30/11/2009, o DER
indicou um saldo devedor de R$ 1.651.725,25, mas depositou apenas R$ 825.862,62.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0402454-65.1996.8.26.0053
3
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO também
interpôs apelação a fls. 985/991, alegando com base em precedentes jurisprudenciais
a necessidade de exclusão dos juros em relação às parcelas quitadas, com recálculo da
dívida e devolução dos valores pagos em excesso, pois o fato (pagamento a maior)
decorreu de mero erro de cálculo, passível de correção nos autos.
É o relatório.
Os precatórios apresentados até 1o de julho podem ser pagos
até o final do exercício seguinte, nos termos do artigo 100, § 5o (antigo § 1o), da
Constituição Federal, daí porque
nesse período
não incidem juros moratórios,
conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17.
No caso dos autos, o precatório dos exequentes foi colhido
pela moratória instituída pelo artigo 78 do ADCT, com a alteração introduzida pela EC
30, de 13 de setembro de 2000, submetendo-se ao parcelamento em dez anos, o que
justifica, em princípio, o entendimento defendido pela Fazenda Estadual, no sentido de
que nesse período (da moratória) também não deveria incidir juros moratórios.
Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE
590.751/AC, em sede de repercussão geral, proclamando que “o art. 78 do ADC possui a
mesma mens legis do art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo
valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas
parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e
corrigidas monetariamente” (RE 590.751/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
09/12/2010).
E nessas hipóteses não se há de cogitar de ofensa à coisa
julgada.
Embora este relator já tenha decidido diferentemente, a
verdade é que o entendimento atual (e predominante) no Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na
sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência que
afastou a caracterização da mora no prazo constitucional de precatórios (AI
850.091-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia).
No mesmo sentido: AI 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 27/10/2017.
Confira-se, ainda, o voto do Ministro Luiz Fux no AI
804.231-AgR:
“O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0402454-65.1996.8.26.0053
4
força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte
inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-
se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a
isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e
qualquer julgamento. Consectariamente, não incide juros de mora no
período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do
efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente
(artigo 100, § 1o, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o
núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos
aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de
cognição com cunho de definitividade”.
São feitas essas considerações apenas para demonstrar que,
em casos pendentes, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não
devem incidir juros no prazo de pagamento, inclusive no período da moratória
constitucional.
É importante considerar, entretanto (i) que no caso dos autos
já foram quitadas 9 parcelas da moratória; e (ii) que os pagamentos são considerados
corretos ou incorretos, dependendo da obediência, ou não, das regras vigentes à época
dos depósitos, e não da regra atual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança
jurídica (pela alteração de situações já consolidadas).
No presente caso, as nove prestações pagas (no período de
2001 a 2009) incluíram juros porque esse era o entendimento da época, daí porque
em relação a essas parcelas já quitadas não se pode reabrir discussão com base em
legislação e precedentes posteriores. Consequentemente, os valores já quitados com
inclusão de juros não podem ser devolvidos, e nem compensados com o saldo
devedor, correspondente às 10a parcela (em aberto).
Nesse sentido já decidiu esta C. 4a Câmara, enfatizando que
“os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas,
em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser
compensados ou descontados de eventual saldo devedor” (AI no
2188083-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 06/02/2017).
Observo que, em 30/11/2009, a Fazenda Estadual havia
apurado um saldo devedor de R$ 1.651.725,25 (fl. 968), depositando metade, ou seja,
R$ 825.862,62 (correspondente a 9a parcela). O remanescente de R$ 825.862,62
(correspondente à 10a parcela) é o valor que ficou pendente, e que, na linha do atual
entendimento jurisprudencial, deve ser recalculado com apuração dos juros
moratórios somente no período do atraso, com base na Lei n. 11.960/2009.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda
Estadual, e dou parcial provimento ao recurso da exequente para afastar a extinção
da execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para elaboração de
novos cálculos (i) sem compensação dos valores já pagos; e (ii) com apuração da 10a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0402454-65.1996.8.26.0053
5
parcela (agora atrasada), observados juros com base na Lei no 11.960/2009 (no período
do atraso), e a correção monetária com base no IPCA-E, a partir de 25/03/2015.
FERREIRA RODRIGUES
Relator